Tribunal: TJDFT
Processo: 0708240-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTS. 33, CAPUT, E 35, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. CERTEZA ACERCA DA NARCOTRAFICÂNCIA E DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGA JUNTO AO RÉU. CRIME DE NATUREZA MÚLTIPLA. DOLO CONFIGURADO. TRÁFICO CARACTERIZADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO VERIFICADA. PENA DE MULTA. VALOR DO DIA-MULTA FIXADO NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. CONDIÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. PERDIMENTO DE VEÍCULO PELA UTILIZAÇÃO NO CRIME DE TRÁFICO. RESTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e de associação para o tráfico, praticados por ambos os réus.
2. Os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos quando seguros e uniformes em ambas as fases em que prestados, bem como quando inexistem indícios de interesse em prejudicar, sem motivos, os acusados.
3. A ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não afasta, de forma automática, a materialidade do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, especialmente quando existirem outros elementos de prova aptos a atestar a prática delitiva.
4. O crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 é considerado de natureza permanente e de ação múltipla, pelo que a prática de quaisquer das condutas nele constantes caracteriza o tráfico de drogas. Logo, se do contexto fático-probatório apurado, restou nítida a intenção (dolo) de difusão ilícita do entorpecente, na modalidade “vender, entregar, fornecer”, a condenação é medida que se impõe.
5. Incabível o reconhecimento da confissão espontânea quando o réu, seja em sede policial ou judicial, exerceu o seu direito constitucional de permanecer em silêncio, bem como, quando da abordagem pelos agentes policiais em sede de mandado de busca e apreensão, tão somente abriu o portão de sua casa e mostrou o local em que guardava os entorpecentes.
6. Considerando que o valor do dia-multa foi fixado no padrão unitário mínimo legal, não há que falar em sua redução, já que, conforme prescrevem os arts. 49 do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/06, a pena pecuniária é proveniente do preceito secundário do tipo penal, cuja aplicação é obrigatória e não pode ser afastada ou reduzida aquém do mínimo apenas em razão da condição econômica do acusado.
7. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico ilícito de drogas é efeito decorrente da condenação, razão pela qual inviável a pretendida restituição dos bens apreendidos no contexto flagrancial da prática do delito.
8. Apelações criminais conhecidas e não providas.